Tribunal: TJSP
Processo: 1501419-32.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pedido genérico de absolvição – Palavra dos policias que evidenciaram que o acusado armazenava entorpecentes para fins de tráfico – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Pleitos relativos à dosimetria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pedido genérico de absolvição – Palavra dos policias que evidenciaram que o acusado armazenava entorpecentes para fins de tráfico – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Pleitos relativos à dosimetria prejudicados – Pena-base já foi fixada no mínimo legal, bem como o aumento pela reincidência, ainda que específica, se deu em 1/6 – Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto – Aplicação do artigo 387, §2o do CPP – Impossibilidade – Além de a sentença ter sido proferida pouco mais de quatro meses após o flagrante, tem-se que se trata de acusado reincidente específico em delito de tráfico – APELO NÃO PROVIDO.